Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-07.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e que as cobranças não sejam excessivamente onerosas (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, está comprovada a efetiva prestação dos serviços, em valores ínfimos perante o total das operações, razão pela qual devem ser mantidas as cobranças impugnadas. – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP – TEMA 972) – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI COMPELIDO A CONTRATAR COM SEGURADORA ELEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE INTEGRA SEU GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDA CASADA. – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA APELADA – COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – TEMA REPETITIVO 968. O Superior Tribunal de Justiça fixou em sede julgamento do REsp 1552434/GO a tese repetitiva de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos contratuais. Dessa forma, os valores a serem compensados/restituídos devem sofrer a incidência apenas dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, desde os desembolsos, e ser acrescido de juros moratórios simples de um por cento ao mês, contados da citação – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002451-07.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante NESTOR
CARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
2
VOTO No: 2789
APEL.No: 1002451-07.2019.8.26.0651
COMARCA: VALPARAÍSO (1a VARA)
APTE. : NESTOR CARRETO (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO
TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. De
acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil
(recurso repetitivo
TEMA 958), são válidas as tarifas de
avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato,
desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e
que as cobranças não sejam excessivamente onerosas (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No
caso em tela, está comprovada a efetiva prestação dos
serviços, em valores ínfimos perante o total das operações,
razão pela qual devem ser mantidas as cobranças impugnadas.
COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP TEMA 972) NECESSIDADE
DE AFASTAMENTO, DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O
APELANTE
FOI
COMPELIDO
A
CONTRATAR
COM
SEGURADORA ELEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
QUE INTEGRA SEU GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-
SE COMO VENDA CASADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA APELADA
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO SIMPLES IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
TEMA
REPETITIVO 968. O Superior Tribunal de Justiça fixou em
sede julgamento do REsp 1552434/GO a tese repetitiva de que
é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos
contratuais.
Dessa
forma,
os
valores
a
serem
compensados/restituídos devem sofrer a incidência apenas
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça, desde os desembolsos, e
ser acrescido de juros moratórios simples de um por cento ao
mês, contados da citação RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NESTOR CARRETO nos autos da “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
COBRANÇA DE TARIFAS”, que é movida em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, cujos pedidos iniciais
foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 96/71, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
3
Juiz FERNANDO BALDI MARCHETTI, da qual se adota o relatório.
O Apelante alega que houve cobranças abusivas
atinentes à tarifa de avaliação do bem financiado entre partes e ao seguro
de proteção financeira, devendo a restituição de tais valores ser acrescida
dos encargos contratuais estabelecidos entre as partes (fls. 113/119).
Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo
em vista que o Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (fl. 55).
Às
fls.
124/133,
a
Apelada
apresentou
suas
contrarrazões recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a alegação de ofensa à
dialeticidade: da leitura dos autos se identifica que a apelação traz, ainda
que minimamente, impugnação ao caso específico, e desta forma não haì
que se falar em afronta ao princípio acima mencionado (vide, v. g., STJ;
REsp 1374830/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BO^AS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).
Isto feito, passo à análise das matérias devolvidas por
meio do presente recurso.
Com relação às tarifas bancárias de avaliação e
registro, a sentença não comporta reforma.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil
(recurso repetitivo TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação
do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados e que as cobranças não sejam
excessivamente onerosas (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
4
06/12/2018). In verbis:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
5
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ;
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)
No caso em tela, está comprovada a efetiva prestação
dos serviços de avaliação dos bens financiados e de registro do contrato;
seus valores são ínfimos perante o total das operações (contrato no
640285319: R$78,54 versus R$29.342,36; contrato no 640339335:
R$306,00 e R$97,93 versus R$19.395,95) e, portanto, devem ser mantidas
as correlatas cobranças.
No que se refere à alegação de abusividade na
cobrança de seguro de proteção financeira, respeitado o entendimento do
Juízo a quo, o recuso merece provimento.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos,
assentou a ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a
opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a
contratar com aquela eleita pela instituição financeira e que compõe o seu
grupo econômico, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início
de relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa
previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do
BACEN. Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG
- tarifa de avaliação de garantia). Entendimento consolidado
pelo C. STJ Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Irregularidade de sua incidência na
hipótese dos autos, por ausência de comprovação do
serviço prestado. Sentença reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
6
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ).
O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. Cobrança afastada. Sentença reformada.
Recurso provido. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência
de juros remuneratórios em percentual diverso daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, mas que decorre da capitalização mensal
ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro:
02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de
crédito bancário - Sentença de improcedência Recurso do
autor CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Previsão Contratual
Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de
2000, data da última edição da Medida Provisória
2170-36/2001 Entendimento atual do STJ no sentido de
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada
Sentença
mantida JUROS Limitação A súmula 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante
no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros
acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na
sua utilização, pois se trata de método tradicional de
pagamento de dívidas, sendo que as parcelas iniciais
destinam-se ao abatimento dos juros e as finais à
amortização do valor principal - Legalidade da utilização da
Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS BANCÁRIAS
REGISTRO DO CONTRATO
O Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
7
fixou a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço
consistente no registro do contrato - Sentença mantida -
TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ) -
Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é
admitida a cobrança do prêmio do seguro escolhido
pelo credor - Venda casada - Vedada - Inteligência no
RECURSO ESPECIAL No 1.639.320-SP - Sentença
reformada nesse ponto - Parcial procedência do pedido
Sucumbência
recíproca-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor o reconhecimento da impossibilidade
da cobrança - assim injurídica e que consequentemente não prevalece - dos
seguros em discussão.
Os valores respectivos serão compensados de
eventual quantum debeatur porventura inda em aberto, restituindo-se ao
autor o que sobejar, sempre de forma simples, ausente comprovada má-fé
da ré, que não se presume, e a fim de se evitar o enriquecimento indevido
de uma das partes.
No mesmo sentido, do Superior Tribunal de Justiça, o
AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
8
TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; o AgRg no REsp
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; e o AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe
16/03/2012.
Por fim, não se justifica a pretensão recursal a que os
mesmos valores sejam acrescidos dos encargos contratuais.
O Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do
REsp 1552434/GO a tese repetitiva de que é descabida a repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato (tema 968). In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO
RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA.
IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável a todo
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira mutuante: "Descabimento da repetição do indébito
com os mesmos encargos do contrato"; 3 - CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos repetitivos da
controvérsia sobre "Ilegalidade da aplicação do IPC de março de
1990 (índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso concreto por
esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para
julgamento do caso concreto, no momento oportuno. 4 -
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO
À
TURMA
PARA
JULGAMENTO DO CASO CONCRETO. (STJ; REsp 1552434/GO,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 21/06/2018) (Grifei)
Dessa
forma,
os
valores
a
serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-07.2019.8.26.0651 -Voto no 2789
9
compensados/restituídos devem sofrer a incidência apenas dos índices de
atualização monetária constantes da Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça desde cada desembolso, a eles se acrescendo juros moratórios
simples de um por cento ao mês, calculados da citação.
Do exposto, provejo parcialmente o recurso.
Sucumbência doravante recíproca, cada parte arcará
com a metade das custas e despesas processuais, bem assim com os
honorários advocatícios dos patronos dos adversos, sempre em um mil reais
hoje. Repisa-se em prol do autor, porém, a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator